Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CPO-IT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (agravantes/executada) contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial (ID 190809123 do feito originário), proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A que deferiu a inclusão no polo passivo da empresa ora agravante, em razão da presunção de sucessão empresarial, nos seguintes termos: (...) De fato, é possível a responsabilização e inclusão, no polo passivo da ação, da pessoa jurídica que sucede irregularmente a executada originária, se comprovadas a continuidade da atividade econômica, a confusão patrimonial, a identidade entre quadros sociais e a intenção de frustrar o credor (v.g. Acórdão n.1119939, 07076860620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. como restou demonstrado na hipótese dos autos. Além disso, a moderna jurisprudência pátria tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial, excepcionalmente, pode ser presumida quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e o mesmo endereço, prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida. Ou seja, admite-se a presunção do fenômeno sucessório a partir da prova indiciária convincente. vide (Acórdão n.882841, 20150020080663AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 130). Na hipótese vertente, verifica-se, pela documentação colacionada aos autos, que a pessoa jurídica AXSAT CAR MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI (CNPJ: 25.135.285/0001-07), exerce semelhante atividade da devedora original e está estabelecida, desde 2016, no mesmo endereço ocupado pela primeira executada, inclusive quanto ao fato de ANDRE ALVES PEREIRA, titular da empresa executada e executado, ser cônjuge da Sr.a XÊNIA RODRIGUES ALCÂNTARA PEREIRA (CPF: 025.224.984- 44), titular da empresa sucedida. Dessa forma, entendo que houve transmissão de funcionalidade entre as pessoas jurídicas, fato que caracteriza o trespasse, justificando a inclusão no pólo passivo da empresa AXSAT CAR MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI (CNPJ: 25.135.285/0001-07) (...) Pelo exposto, defiro a inclusão de AXSAT CAR MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI (cadastrada na Receita Federal como CPO-IT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 25.135.285/0001-07), no pólo passivo da demanda. Autuação retificada. Após a citação e decorrido o prazo para pagamento, apreciarei o pedido penhora e avaliação de bens do citando, conforme determinação abaixo. Cite(m)-se, portanto, o(s) executado(s) AXSAT CAR MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 25.135.285/0001-07, no endereço sito na Q SHINGS 711, BLOCO U, CASA 54, ASA SUL, BRASÍLIA / DF, CEP: 70.361-721. Tel. 3346- 0944 / 9999-9959 / 9933-3333, e-mail: axsat@axsat.com.br, para efetuar(em), no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida (R$ 757.443,66). Caso não o faça(m) no prazo, o Oficial de Justiça deverá penhorar e avaliar bem(ns) suficiente(s) à satisfação do débito, nomeando-se o devedor depositário, de tudo lavrando-se auto, com intimação da(s) parte(s) executada(s). (...) Em suas razões (ID 25311548), a agravante/executada afirma que “para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença, para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico do executado em hipótese clara de sucessão empresarial, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos exatos termos dos arts. 133 ao 137 do CPC c/c art. 50 do CC, a fim de que seja comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa”. Aduz que até o momento da decisão, não havia instaurado o necessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que por si só, torna eventual constrição do patrimônio da sociedade indevida. Afirma que a agravante não é e nunca foi garantidora da dívida, ora cobrada e, anda, da observação da alteração societária apura-se que todas as obrigações e responsabilidades decorrentes da empresa foram transferidas a André Alves Pereira. Defende que “não subsiste fundamento jurídico hábil a atingir o patrimônio social, da ora agravante, isso porque não se trata de sucessão empresarial, sequer cabendo articular, no atual momento processual, acerca da ineficácia da medida constritiva. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios”. Discorre extensamente sobre a legislação pertinente e colaciona jurisprudência que entende embasar a sua tese. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo para que a decisão não tenha eficácia e, que, seja revogada à determinação de penhora do patrimônio social da agravante, por ausência dos requisitos art. 50 do Código Civil, não havendo sucessão empresarial, até decisão final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo (ID 25313861) É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, não há que se falar em relevante argumentação. Ao contrário, pela documentação acostada aos autos, tem-se que restou caracterizada, ao menos por ora, a sucessão irregular da empresa AXSAT TECNOLOGIA EIRELI, visto que este estabelecimento empresarial se encontra em funcionamento no mesmo endereço, possui o mesmo objeto social e explora a mesma atividade econômica que a agravante. Desse modo, ainda que eventualmente a supracitada empresa não tenha o mesmo sócio, a jurisprudência tem entendido que resta, nestas hipóteses, caracterizada a sucessão presumida, devendo o patrimônio da sucessora responder pelas dívidas da recorrente/sucedida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o reconhecimento de sucessão empresarial, de modo presumido, desde que haja elementos que evidenciem a continuidade da empresa encerrada por meio de outra. 2. Desse modo, havendo coincidência, entre as empresas, de localização, sócio administrador, nome fantasia e objeto social, é presumível a sucessão irregular, sendo admitida, portanto, a inclusão da empresa sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1155149, 07166481820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA. CABIMENTO. 1. Afigura-se cabível o redirecionamento do cumprimento de sentença, tendo em vista os fortes indícios que conduzem à conclusão de que houve sucessão irregular entre a executada (sucedida) e a sucessora. 2. No caso dos autos, há nos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, havendo, ainda, identidade quanto ao objeto social das sociedades empresárias, sucessora e sucedida. 3. Assim, impõe-se acolher a pretensão recursal, a fim de que seja redirecionada a execução para a sociedade empresária sucessora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1258758, 07192106320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vale registrar, que não é exigida a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo permitido ao julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Neste sentido: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I - Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração. II - Na origem, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida. III – (...). IV – (...). V –Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido. (REsp 1786311/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.